Tribunal: TJBA
Processo: 8070254-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070254-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ENEM TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO DA ORIGEM MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade da busca e apreensão movida pelo Agravado, mesmo já preexistindo ação revisional discutindo as cláusulas do contrato.

I – O deferimento da liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia em alienação fiduciária, para garantia de contrato de mútuo bancário, pressupõe prova da inadimplência do devedor fiduciante, mediante carta registrada, a teor das regras insertas nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

III – A comprovação da constituição em mora do devedor, que pode se dar pelo encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato e prova da sua efetiva entrega, não precisa ser pessoal, podendo ser recebida por terceiro.

IV – Não demonstrados os depósitos judiciais na ação de revisão contratual ou o adimplemento das parcelas vencidas, imperativa é a manutenção da decisão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, vez que devidamente constituído o devedor em mora.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8070254-07.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
ENEM TRANSPORTES LTDA.
e Agravado

BANCO BRADESCO.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora